Tribunal: TJMT
Processo: 1020020-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020020-41.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIMAR DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 695.371.781-53 (IMPETRANTE), ADRIELLY CRISTYNNE DOS SANTOS CORREA - CPF: 048.116.521-50 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. INDEFERIMENTO DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato que indeferiu recurso administrativo relativo à avaliação de títulos no Processo Seletivo Simplificado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é legítima a recusa administrativa de pontuação por título com base em alegada ausência de formalidade específica em declaração emitida pela própria Administração, apesar da presença de conteúdo material suficiente para demonstrar o exercício de atividades de nível superior.

III. Razões de decidir

3. O edital exige comprovação de atividade de nível superior mediante declaração contendo escolaridade exigida e descrição das funções exercidas.

4. A declaração apresentada, ainda que sem a expressão literal “
nível superior
”, permite identificar o exercício de atividades técnicas compatíveis com formação superior, comprovada por meio do registro profissional e da descrição das funções.

5. O indeferimento fundado exclusivamente na ausência de expressões literais configura
excesso de formalismo
e afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da confiança legítima.

6. Diante da análise do mérito no Mandado de Segurança, é de se julgar prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança parcialmente concedida. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. O indeferimento de título em processo seletivo, baseado em excesso de formalismo que desconsidera o conteúdo material de declaração emitida pela própria Administração, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e confiança legítima, assegurando-se ao candidato o direito à reavaliação com atribuição da pontuação correspondente. 2. Em razão do julgamento do mérito do Mandado de Segurança, resta prejudicado o Agravo Anterno, ante a perda superveniente do objeto.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 25.9.2023; STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, j. 18.8.2015; STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
LUCIMAR DE ARRUDA PEREIRA
contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
, consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo relativo à avaliação de títulos no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 1, de março de 2025.

Aduz que participou de Processo Seletivo Simplificado destinado a contratação temporária, regido pelo
Edital no 1, de março de 2025
, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e concorreu ao cargo de
Analista de Meio Ambiente – Perfil 6: Biólogo
.

Assevera que, ao apresentar os documentos exigidos para fins de pontuação da experiência profissional, teve indeferida a análise de um dos títulos, sob o argumento de que a declaração, exigida nos termos da alínea “
b
” do item 7.13.3 do referido Edital e emitida pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não apresentou, de forma precisa, o dado requerido, em desconformidade com o requisito estabelecido.

Afirma que a Administração não pode elaborar um documento padronizado e, posteriormente, desqualificá-lo em prejuízo de determinados destinatários, pois tal conduta viola o princípio da confiança legítima, além de configurar ato abusivo e discriminatório.

Argumenta que a Administração, de forma ilegal, arbitrária e discriminatória, recusou a referida declaração, sob a justificativa de ausência de especificação clara quanto à escolaridade exigida para o cargo ocupado, bem como à natureza das atividades de nível superior desempenhadas.

Destaca que a conduta impugnada configura excesso de formalismo desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem orientar os atos da Administração na interpretação e aplicação das normas editalícias.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja determinada a atribuição da pontuação correspondente ao título apresentado, com a consequente contratação, e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

Deferida parcialmente a liminar (Id. 294559879).

Informações do Secretário de Estado de Meio Ambiente (Id. 298212373).

Interposto Agravo Interno contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar
(Id. 302353364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 304379884), opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

LUCIMAR DE ARRUDA PEREIRA
, ora Impetrante,
participou de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária, regido pelo
Edital no 1, de março de 2025
, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, composto exclusivamente pela etapa de avaliação de títulos e de experiência profissional, tendo se candidato ao cargo de
Analista de Meio Ambiente – Perfil 6: Biólogo
.

Contudo, ao apresentar os documentos exigidos para fins de pontuação da experiência profissional, teve indeferida a análise de um deles, sob o argumento de que a declaração, exigida nos termos da alínea “
b
” do item 7.13.3 do referido Edital, não apresentou, de forma precisa informações acerca do nível de escolaridade exigido para a função que desempenhou, da espécie de serviço realizado e da descrição detalhadas das atividades exercidas, encontrando-se, portanto, em desacordo com o requisito estabelecido (Id. 302353367 – fls. 8).

O Recurso Administrativo interposto foi igualmente indeferido pela Comissão Examinadora, reiterando o argumento de ausência de clareza nas informações exigidas (Id. 294342887 – fls. 383/384).

A questão controvertida consiste em verificar se a recusa administrativa à pontuação do título apresentado, com base na alegada insuficiência de especificação da declaração emitida pela própria Administração, configura violação aos princípios da legalidade, da confiança legítima, da proporcionalidade e da razoabilidade, no âmbito de processo seletivo simplificado regido por edital.

Dúvida não há que, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público,
sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III - Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento
, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas
’. Precedentes: AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; RMS n. 70.524, Ministro Francisco Falcão, DJe de 31/3/2023; e REsp n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022. [...]. (STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 25.9.2023). [grifo nosso]

Ademais, o edital, em conformidade com a lei, é de grande autoridade e, com o seu poder, orienta e regula o concurso. Sob suas diretrizes, os candidatos seguem.

CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL.

O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado
. (STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, j. 18.8.2015). [grifo nosso]

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

No
Edital no 1, de março de 2025
, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, relativamente aos documentos exigidos para a comprovação do currículo, consignou-se o seguinte:

[...] 7 Da Análise Curricular e Documental (Títulos e Experiência)

7.1 O edital de convocação para a avaliação curricular de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório e eliminatório, será publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/sema_mt_25_pss, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital.

[...]

7.13 Dos Documentos Necessários à Comprovação do Currículo

[...]

7.13.3 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional descrita na alínea
D
, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções
:

a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessário o envio da imagem legível dos seguintes documentos:

1 – diploma do curso de graduação conforme o perfil a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 7.13.3.2.1 deste edital;

2 – cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; e

3 – declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior ou de nível médio realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;

b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível dos seguintes documentos
:

1 – diploma do curso de graduação conforme o perfil a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 7.13.3.2.1 deste edital;

2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior ou de nível médio realizado e a descrição das atividades desenvolvidas
; [...]. (Id. 294342887 – fls. 32/34). [grifo nosso]

Para tanto, a Impetrante apresentou declaração emitida pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em que se atesta o exercício do cargo comissionado de
Assessor Técnico III – DGA 06
, com lotação na Coordenadoria de Infraestrutura, tendo atuado em jornada de 40 horas semanais, de forma contínua desde julho de 2022:

[...]
De 01/07/2022 à 31/03/2023 – Cargo Exclusivamente Comissionado de Assessor Técnico III – DGA 06
– Carga horária de 40 horas semanais – Lotada na Unidade de Assessoria, e posteriormente, de 01/04/2023 até a presente data, lotada na Coordenadoria de Infraestrutura, local onde sempre exerceu as suas atividades, que de acordo com os decretos estaduais no 1.137/2021, 1501/2022 e 767/2024 eram as atribuições da unidade de lotação.

[...]

Declaramos ainda que, conforme a declaração de sua chefia imediata, o Sr. Celso Ferreira Macedo – Coordenador da Infraestrutura (CINF),
a servidora Lucimar de Arruda Pereira, Bióloga CRBio 138668/01-D
, desde início dos trabalhos nesta secretaria, desenvolve as seguintes atribuições dentro da Coordenadoria de Infraestrutura. [...]. (Id. 294342887 – fls. 37/38). [grifo nosso]

Observa-se que o referido documento faz expressa menção à formação da Impetrante como bióloga, com registro no Conselho Regional de Biologia (CRBio), além de descrever suas atribuições na Coordenadoria de Infraestrutura, com referência a decretos estaduais que definem as funções da unidade administrativa.

Ainda que não conste literalmente a expressão “
nível superior
”, as informações constantes do documento, permite concluir, de forma inequívoca, que as atribuições são compatíveis com atividade de natureza técnica e qualificada, própria de profissionais com formação superior.

Portanto, não se verifica ausência de conteúdo material, mas sim a presença de elementos objetivos capazes de comprovar o exercício de atividade compatível com nível superior, como exigido pelo edital. O indeferimento pautado apenas na ausência de expressões literais caracteriza
excesso de formalismo
e afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e confiança legítima, pois desconsidera a substância do documento em favor de rigor meramente formal.

Com efeito, mesmo as leis admitem controle de validade e interpretação, tudo sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente porque, “
o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 24a. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 81).

Dessa forma, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal,
a Impetrante possui direito líquido e certo
à reavaliação do título apresentado, com a atribuição da respectiva pontuação, assegurando-se sua permanência e regular prosseguimento no certame, nos termos do edital e das normas que o regem.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Por outro lado, embora também pleiteie a contratação imediata, tal medida não pode ser determinada neste momento processual, tendo em vista que a convocação e a contratação dependem não apenas da revalidação do título, mas também de nova classificação no certame, do preenchimento dos demais requisitos legais e editalícios, da existência de vaga e do interesse da Administração.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, tão somente para determinar que a autoridade coatora proceda à reavaliação do título apresentado pela impetrante, atribuindo-lhe a pontuação correspondente.

Por conseguinte, em razão do julgamento do mérito, declaro
PREJUDICADO
o recurso de
Agravo Interno
interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar (Id. 294559879), com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025